Tribunal: TJDFT
Processo: 0711351-83.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0711351-83.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL MULTIDISCIPLINAR LTDA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Centro Educacional Multidisciplinar Ltda. em face da decisão[1] que, no ambiente da execução de título extrajudicial, aviada em seu desfavor pelo agravado – Bradesco Saúde S/A – rejeitara a pretensão que formulara, em sede de incidente de objeção de pré-executividade, almejando o reconhecimento da subsistência de excesso de execução em razão do adimplemento substancial do acordo extrajudicial firmado entre os litigantes. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ser acolhida a objeção de pré-executividade que manejara, afirmando-se o excesso do débito exequendo e ordenando a manutenção do acordo extrajudicial nos termos entabulados. Como fundamentos aptos a aparelharem a pretensão reformatória que veiculara, argumentara, em suma, que, no curso do processo executivo manejado em seu desfavor pelo agravado, as partes entabularam acordo extrajudicial no valor total de R$ 13.024,00 (treze mil e vinte e quatro reais), a serem pagos em 25 parcelas – 20 a título de débito principal, e 05 a título de honorários advocatícios. Contudo, inadimplida a parcela no 13, vencida em 10/3/2023, no importe de R$592,00, o exequente/agravado aviara a execução em seu desfavor com a manifesta intenção de alcançar vantagem pecuniária indevida ao demandar uma cobrança do montante de R$ 10.738,39. Sustentara que opusera a objeção de pré-executividade com o fito de evidenciar o excesso de execução do título executivo que serve de baluarte ao desiderato do exequente, uma vez que lograra comprovar a quitação 24 (vinte quatro parcelas), o que corresponde ao montante de R$ 12.432,00 e, sob essa perspectiva, o equivalente a 95,5% do total débito exequendo. Com efeito, o débito exequendo limita-se a cifra de R$ 745,43, atualizada monetariamente. Verberara, noutro vértice, que, mediante a comprovação o excesso de execução e do inequívoco pagamento significativo do crédito exequendo, sobressai a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial, por afigurar-se em consonância com o dever de eticidade que lastreia os negócios jurídicos. Pontificara que, inadimplida a 13a parcela do acordo, o agravado não se insurgira e continuara a perceber as parcelas subsequentes, içando ao agravante pressupor a continuidade do ajuste nos termos entabulados. Pontuara que, defronte à vedação do comportamento contraditório (venire contra factum proprium), resta patente que ao exequente, ora agravado, não é permitido suscitar quebra do ajuste e, por consectário, a suspensão da concessão do desconto de pontualidade a servir de baluarte de execução do débito originário, em virtude de o acordo não ter sido conduzido conforme delineado. Defendera que esse contexto deflui a excessividade do montante perscrutado, demandando o sobrestamento da consecução de atos executórios até ulterior apreciação da questão. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Centro Educacional Multidisciplinar Ltda. em face da decisão que, no ambiente da execução de título extrajudicial, aviada em seu desfavor pelo agravado – Bradesco Saúde S/A – rejeitara a pretensão que formulara, em sede de incidente de objeção de pré-executividade, almejando o reconhecimento da subsistência de excesso de execução em razão do adimplemento substancial do acordo extrajudicial firmado entre os litigantes. De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, a suspensão do fluxo do executivo e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ser acolhida a objeção de pré-executividade que manejara, afirmando-se o excesso do débito exequendo e ordenando a manutenção do acordo extrajudicial nos termos entabulados. Alinhado o resolvido e o desenvolvido, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão monocrática que, refutando a pretensão que o executado/agravante formulara, em sede de objeção de pré-executividade, declarara escorreito o débito exequendo perscrutado, sob o estofo de ausência de excesso de execução em razão do adimplemento substancial da obrigação que enlaça o acordo extrajudicial a conservar a avença. Assim conformada a controvérsia, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo. Prefacialmente, afigura-se necessária breve digressão a respeito dos atos praticados no curso processual, de modo a evitar o enleio trazido nas razões recursais. Do cotejo dos autos subjacente afere-se que o agravado, no ano de 2021, manejara em desfavor do agravante execução de título extrajudicial almejando forrar-se com o crédito histórico individualizado inicial correspondente a R$ 11.114,70 (onze mil e cento e quatorze reais e setenta centavos). Contudo, diante da ausência do pagamento voluntário, no curso do processo executivo, no ano de 2022, as partes entabularam acordo extrajudicial no valor total de R$16.969,66 (dezesseis mil novecentos e sessenta nove reais e sessenta seis centavos), a serem pagos em 25 parcelas – 20 a título de débito principal e 5 à guisa de honorários advocatícios[2], com vencimento inicial na data de 10/5/2022, o que fora recebido pelo juízo primevo, ordenando o sobrestamento da querela[3]. Noticiado o descumprimento do ajuste e infrutífera a intimação do executado para comprovar o pagamento eventualmente realizado, o agravado retomara a execução do montante de R$ R$ 11.114,70 (onze mil, cento e quatorze reais e setenta centavos)[4]. Oposta a objeção de pré-executividade pelo agravante, examinando o incidente, o juiz da execução rejeitara a alegação de excesso de execução e de adimplemento substancial dos valores devidos, sob o estofo de que o acordo extrajudicial previra que o atraso de qualquer parcela resultaria na restauração da dívida originária, com o abatimento dos valores pagos; outrossim, oportunizado ao executado/agravante demonstrar o pagamento das parcelas apontadas como inadimplidas, deixara transcorrer em branco o prazo, o que resultara no entendimento de sobressair escorreito o crédito exequendo perscrutado pelo exequente[5]. É o que se infere da decisão que ora se transcreve, in verbis: “A parte executada apresentou exceção de pré-executividade no id. 215844612, alegando, em resumo que há excesso de execução e que houve adimplemento substancial dos valores devidos em razão do acordo. Resposta do exequente no id. 220732610, afirmando que não há excesso nem adimplemento substancial, pois segundo o avençado, o atraso de qualquer parcela levaria à perda do desconto nele concedido, retornando o débito ao valor anterior, com dedução de eventuais pagamentos. Decido. Em primeiro lugar, verifica-se que o acordo de fato previu que o atraso de qualquer parcela resultaria na restauração da dívida existente antes do ajuste, com o abatimento dos valores pagos, como se lê da cláusula IV (id. 122668864), não havendo controvérsia sobre o ponto. Saliente-se, inclusive, que o juízo, a pedido do exequente, oportunizou à parte executada demonstrar o pagamento das parcelas apontadas como inadimplidas, como se vê dos ids. 177947395, 183460446, 192035972 e 196943993, porém a executada nada manifestou. Assim, rejeito a impugnação. Com a preclusão, expeça-se alvará em favor do exequente, para levantamento da quantia bloqueada por meio do SISBAJUD no id. 214802151 (R$ 5.389,19 - cinco mil, trezentos e oitenta e nove reais e dezenove centavos), mais eventuais acréscimos, intimando-o a informar dados bancários, se o caso, e a indicar bens penhoráveis, sob pena de suspensão. Intimem-se.” Reprisados os atos precedentes, há que ser registrado que, conforme pontuado, a execução de título extrajudicial fora sobrestada diante da entabulação do acordo extrajudicial enlaçado entre os litigantes, contudo, fora retomada pelo exequente/agravado volvida a alcançar o crédito que o assiste ante a inadimplência em que incidira a agravante. Consoante reportado, oposta a objeção de pré-executividade, fora refutada pelo juízo primevo por julgar ausente o excesso de execução diante do adimplemento substancial da obrigação alegado, seja por ressoar legítimo o ajuste extrajudicial havido entre as partes que previra, diante do inadimplemento, a perda do desconto concedido e, por consectário, a restauração da dívida originário; seja pela ausência de comprovação da quitação do débito pelo executado/agravante. Apurada a inadimplência, ressoa imperiosa a avaliação a respeito da tese do agravante de excesso de execução diante do adimplemento substancial do acordo extrajudicial. Quanto à legitimidade da perda do desconto concedido pelo exequente, com a retomada da execução do débito exequente originário, ressalvando as importâncias já recebidas, aludida disposição restara expressamente consignada, destinando-se a reprimir a postura daquele que descumpria a sua obrigação, conforme se afere do conteúdo da do acordo extrajudicial firmado[6], verbis: “(...) III- por mera liberalidade, a SEGURDORA aceita receber da parte Executada CENTRO EDUCACIONAL MULTIDISCIPLINAR LTDA-ME, o pagamento de R$ 11.840,00 (onze mil oitocentos e quarenta reais) em 20(vinte) parcelas de R$ 592,00 (quinhentos e noventa e dois reais) cada, mediante boletos bancários, a primeira com vencimento em 10/05/2022 e as demais no dia 10 e cada mês subsequente. IV- CENTRO EDUCACIONAL MULTIDISCIPLINAR LTDA. -ME perderá o desconto concedido na cláusula III, em caso de não pagamento ou atraso de qualquer parcela, voltando a dívida no valor do crédito originário com abatimento de eventuais valores quitados, acrescidos de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% a.am, sujeitando-se aos prosseguimento do processo de cobrança judicial da dívida. (...)” Com efeito, há que ser destacado que, conforme estabelecido expressamente, incorrendo o executado em mora e descumprindo quaisquer das obrigações que lhe estavam afetas, sujeitar-se-ia ao exercício do direito potestativo do exequente em automaticamente retomar o curso da execução iniciada, em virtude da conduta desidiosa que incidira, nos termos da cláusula IV do acordo extrajudicial, que previra a possibilidade de o desconto concedido, por mera liberalidade, ser suspenso e a dívida exequenda originária, devidamente atualizada, ser restaurada. Consignados esses parâmetros, deve ser registrado que não haveria que se reconhecer a vulnerabilidade do executado/agravante, pois, consoante restara patenteado, o acordo extrajudicial se destinara ao fomento da concessão de descontos por parte do exequente/agravado, por mera liberalidade, volvida à satisfação de crédito e legítimo, induzindo à apreensão de que o executado/agravante tinha plena ciência da sua destinação. Outrossim, ressoa indene de dúvidas que as condições acordadas foram firmadas por livre e espontânea vontade, com o propósito de, inclusive, o executado obter uma situação mais favorável. À guisa dos argumentos alinhados, emerge a certeza de que as cláusulas do instrumento extracontratual conformado entre os litigantes estão alinhadas com o legalmente permitido, não estando permeadas por nenhuma abusividade ou excessividade. Com efeito, conquanto a obrigatoriedade dos contratos já não esteja revestida do caráter dogmático que lhe fora conferido pelo encadeamento consuetudinário que norteara as formulações doutrinárias que ensejaram a inserção do direito obrigacional nas relações humanas, a verdade é que o ajuste, enquanto não sujeitado à intervenção estatal e desprovido das presunções de legitimidade e eficácia que lhe são asseguradas por força de lei, ainda é considerado como fonte de obrigações e, desde que formalmente perfeito, ainda usufrui de garantia quanto ao que espelha. Destarte, em se tratando de instrumento extracontratual que afigura-se formalmente perfeito, fora entabulado entre partes capazes e tem um objeto lícito, não estando contaminado por qualquer disposição abusiva ou excessiva, porquanto suas disposições guardam conformação com o legalmente tolerado e com as práticas reinantes no mercado, sua eficácia, evidentemente, não pode ser suspenso, mesmo porque somente se suspende a validade daquilo que se afigura revestido de qualquer vício que carece de sustentáculo jurídico passível de deixá-lo desprovido de eficácia. Sob esse prisma, aferido que o agravante deixara de honrar as obrigações que lhe estavam debitadas, circunstância que sequer fora produzida prova em contrário, a retomada da execução do débito exequendo originário por culpa o agravante não enseja a qualificação de qualquer ilegalidade, pois encerra simples implicação da inadimplência em que incorrera, possibilitando que seja submetido às consequências inerentes ao inadimplemento nos termos da cláusula penal avençada. É que, apurado o inadimplemento quanto às contraprestações que avençara, na forma de parcelamento do débito, afigurava-se legítima a perda dos descontos e a restauração da dívida originária, com abatimento de eventuais valores quitados. Ora, se a perda do desconto e a retomada da execução do débito exequendo originário encontram arrimo no instrumento contratual, cujas asserções foram apreendidas e as obrigações assumidas de forma livre e voluntária, não sobressaindo qualquer abusividade ou violação da boa-fé negocial, encontrando, de mais a mais, arrimo nas normas regulamentares pertinentes, não se vislumbra possibilidade de declarar-se o excesso de execução e de afronta à teoria do adimplemento substancial. Ao revés, derivara do regular direito o credor de impor penalidades àquele que descumprira o ajuste entabulado por livre e espontânea vontade. Trata-se, pois, de uma conduta assegurada ao exequente, para o fim de torna mais efetiva a satisfação do seu crédito. Dessa apreensão exsurge que, não há qualquer abusividade na conduta negocial que previra a perda do desconto e o prosseguimento da execução do débito originário em caso de inadimplemento, pois, face o acordado entre os contratantes, a cláusula penal que previra essa hipótese fora pactuada livremente, estabelecendo a possibilidade de exercício de direito potestativo nesse sentido. Lado outro, também não se poderia afirmar que tal previsão tenha o condão de violar o princípio da boa-fé, o qual deve permear todas as etapas do negócio – desde sua fase pré-constitutiva até seu encerramento -, posto que, como dito, a questão fora expressamente prevista, inclusive, como uma forma de beneficiar o executado, e, não se tratando de partes hipossuficientes, havendo ainda previsão legal a amparar a norma contratual, está conseguintemente em consonância com os deveres principais e anexos à relação negocial subjacente. Essas conclusões, aliás, encontram arrimo no entendimento consolidado por esta nobre Corte de Justiça, conforme atestam os julgados adiante indicados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. DECISÃO MANTIDA. 1. A controvérsia recursal cinge-se em aferir se cabível a alegação de excesso de execução. 2. Consagrou-se na doutrina e na jurisprudência, o entendimento de que a exceção de pré-executividade visa à análise de vícios relativos à formação do processo de execução, que constituem matéria de ordem pública, tais com a ausência de condições da ação, a ocorrência de prescrição, decadência, dentre outras, ou, ainda, que constituem matéria atinente ao impedimento, modificação ou extinção da obrigação inserta no título executivo, desde que demonstráveis de plano, as quais exijam o exame, inclusive de ofício, pelo magistrado. 3. O documento firmado entre as partes foi claro ao indicar que, na hipótese de atraso no pagamento de forma reiterada, o acordo seria tornado sem efeito e a execução seria retomada, o que ocorreu no caso em comento. Desse modo, não há que se falar em excesso de execução. 4. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1904316, 0719393-58.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 08/08/2024, publicado no DJe: 23/08/2024.) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. FORMALIZAÇÃO DE ACORDO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. DESCUMPRIMENTO PELOS DEVEDORES. RETOMADA DA EXECUÇÃO. PLANILHA DE DÉBITO ATUALIZADA. PARÂMETROS DO CONTRATO. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de apelação cível interposta pelos Embargantes contra sentença proferida em embargos à execução, que foram rejeitados. 2. O Exequente/Embargado, em 2017, ajuizou ação de execução fundada em cédula de crédito bancário, momento em que apresentou uma planilha de cálculo do valor devido de R$ 95.243,63. 2.1. Posteriormente, foi firmado acordo nos autos da execução, que foi descumprido parcialmente pelos devedores, razão pela qual o credor retomou o processo executivo, requerendo o bloqueio do valor atualizado de R$ 9.044.847,26, o qual os devedores/embargantes alegam ser excessivo, visto que não foram aplicados os critérios de atualização de débito judicial disponibilizado no “site” do Tribunal. 3. A correção monetária e a taxa de juros aplicadas na planilha de débito impugnada pelos Embargantes estão em consonância com o título executivo firmado. 3.1. Ademais, no bojo do acordo nos autos de execução, foi expressamente estabelecido que, caso os executados atrasassem as parcelas por mais de 30 dias, estaria quebrado o pacto, podendo o Exequente cobrar os valores, quando então prevaleceria o valor da causa da execução, sendo atualizada e corrigida pelos parâmetros contratuais. 4. A planilha de cálculo questionada pelos Apelantes está consentânea não só com o título extrajudicial, mas também com o acordo firmado no bojo do processo executivo. 4.1. A atualização de acordo com os critérios de cálculos judiciais disponibilizados no “site” do Tribunal incidiria se a execução tivesse seguido seu regular trâmite desde o ajuizamento, ou seja, sem a suspensão decorrente da celebração do acordo. 4.2. Não foi demonstrado, portanto, o excesso de execução nos termos do art. 917 do CPC. 5. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.” (Acórdão 1888369, 0715170-30.2022.8.07.0001, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/07/2024, publicado no DJe: 25/07/2024.) Nessa toada, emerge inexorável a constatação de que a cláusula penal que, ao ser expressamente convencionada direcionando-se ao exercício do direito potestativo de suspensão do desconto concedido pelo credor por mera liberalidade, com a retomada da execução do débito originário, não se reveste de nulidade, pois ausente as hipóteses de abusividade ou violação da boa-fé negocial, carecendo, portanto, de lastro material para a pretensão elisiva articulada pelo executado/agravante de excesso de execução e imprescindibilidade da aplicação da teoria do adimplemento substancial Por conseguinte, afere-se que a decisão monocrática recorrida que refutara o excesso de execução e de afronta à teoria do adimplemento substancial não carece da reforma pretendida pelo agravante, pois encontra amparo no pacto extrajudicial firmado, de forma clara e consensual, em desfavor daquele que inadimplira com suas obrigações. Consequentemente, a alforria do agravante da contraprestação pecuniária que lhe está destinada em decorrência da obrigação que assumira ao firmar o acordo extrajudicial desafiado estava dependente da comprovação da integral quitação dos débitos nela espelhados, ou, ainda, da inviabilidade da pretensão creditória alinhavada pelo credor em razão do excesso de execução, o que se consubstanciaria em circunstâncias impeditivas e, mesmo, extintivas da pretensão executiva, o que não ocorrera. Assim, não se desincumbindo do ônus que lhe fora imputado pelo legislador processual, ao não evidenciar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito que invocara o exequente/agravado, consoante lhe estava debitado pela cláusula geral que regula a distribuição do ônus probatório (CPC, art. 373,II), não emerge caracterizado o enriquecimento sem causa do credor, tampouco estampa comportamento contraditório a legitimar a alegação de excesso de execução a impor a modulação do débito perscrutado. Em suma, ressoa inexorável concluir-se que, não obstante tenha o executado/agravante articulado teses diversificadas com o fito de impugnar a execução que lhe fora direcionada, a pretensão executiva remanesce hígida, não carecendo de ser desqualificada ou modulada. Isso porque, o acordo extrajudicial não padece de nenhum vício, e, outrossim, quanto às cláusulas convencionadas, inviável que sobre elas haja incursão a afastar-se sua imperiosidade, mormente quando não vislumbradas hipóteses de violação dos deveres principais ou anexos à relação obrigacional. Ao contrário, porquanto importaram em pactuação livre e voluntária, amparada no ordenamento jurídico, deve-se prestigiar o princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda), como forma de assegurar a estabilidade das relações jurídicas e a boa-fé de ambos os polos da relação jurídica contratual. Destarte, não evidenciada qualquer causa elisiva da obrigação perseguida na ação executiva, o débito sobejara incólume. Fica patente, então, que a argumentação aduzida se ressente de plausibilidade, o que obsta a concessão do efeito suspensivo almejado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo sob sua forma instrumental, estando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo almejado. Alinhadas essas considerações, indefiro o efeito suspensivo postulado, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao juiz da causa. Após, à agravada para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 31 de março de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 70132102 [2] ID 122668864 e 122668863 [3] ID 123007888 - [4] ID 214115748, autos de origem [5] ID 229650482, autos de origem [6] ID 122668864, fl. 166